Tribunal: TJES
Processo: 0001672-61.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001672-61.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIMAR CAPELETO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INDEVIDO. Recursos conhecidos e desprovidos.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. Deve ser dado credibilidade aos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais civis que realizaram o flagrante.

3. Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente Julimar Capeletto.

4. O processo dosimétrico realizado pelo magistrado de origem está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantidas, portanto, as penas fixadas na sentença objurgada.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
JULIMAR CAPELETTO
e
GABRIEL CAPELETTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
primeiro recorrente
,

pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, com a incidência da Lei n. 8.072/90, a 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (quinze) dias de reclusão e 923 (novecentos e vinte e três) dias-multa, em regime fechado e o
segundo recorrente
pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, com a incidência da Lei n 8.072/90 e artigo 12 da Lei n° 10.826/03, a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa, em regime fechado e
ABSOLVÊ-LOS
da conduta prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais, a Defesa do recorrente JULIMAR CAPELETTO pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base.

Por sua vez, a Defesa do recorrente GABRIEL CAPELETTO, em razões recursais, pugna pelo redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
JULIMAR CAPELETTO
e
GABRIEL CAPELETTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
primeiro recorrente
,

pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (quinze) dias de reclusão e 923 (novecentos e vinte e três) dias-multa, em regime fechado e o
segundo recorrente
pela prática dos crimes previstos no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e no artigo 12 da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa, em regime fechado e
ABSOLVÊ-LOS
da conduta prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais, a Defesa do recorrente JULIMAR CAPELETTO pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base.

Por sua vez, a Defesa do recorrente GABRIEL CAPELETTO, em razões recursais, pugna tão somente pelo redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da denúncia que:

Emerge dos autos que, no dia 04 de novembro de 2022, por volta das 11h, na Rua Q, Casa 08, Aeroporto II, Nova Venécia - ES, os denunciados, em associação, produziam e vendiam drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuíam sob sua guarda armas de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme se extrai do Inquérito Policial, policiais militares durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de acordo com os autos de n° 0001656-10.2022.8.08.0038, em desfavor de Julimar Capeletto e Carlos Eduardo Pinheiros da Silva, ao chegarem na residência alvo, encontraram os denunciados juntamente com o menor Rai de Oliveira Monteiro, sob a posse de
420 (quatrocentos e vinte) pedras de crack, 01 (um) pé de maconha, 01 (uma) sacola com pó de crack esmagado, 01 (um) drone, 01 (um) binóculo, 01 (uma) luneta e 02 (dois) celulares
.

Ato contínuo, ao serem procedidas nova buscas, foram encontradas sobre o telhado do imóvel,
02 (duas) armas de fogo
, sendo um revólver calibre .32 e uma pistola calibre .25.

Rememorado os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA
(recorrente JULIMAR CAPELETTO):

A Defesa do recorrente JULIMAR CAPELETTO pugna pela sua absolvição quanto ao crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica, pelo laudo de exame químico definitivo em que ficou constatada as substâncias apreendidas no local do crime (atestando a apreensão de 7,7 gramas de maconha e 83,2 gramas de Crack/cocaína).

Do mesmo modo, a
autoria
imputada aos recorrentes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em juízo
, a testemunha PCES Daniel Almada Hildebrandt,
detalhadamente
, toda a dinâmica da apreensão das drogas, desde o momento em que iniciou o cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo a outro feito até a visualização e apreensão das drogas (maconha e crack) que estavam no interior da residência do réu Gabriel Capeletto, em que estava o ora recorrente e das armas de fogo escondidas no telhado.

As declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pelo PCES Jadysilvio Duarte Moreira, que acrescentou, inclusive, o que o recorrente foi o responsável por soltar fogos de artifício, sinalizando a entrada da Polícia no bairro.

Em

interrogatório judicial
, o ora recorrente negou os fatos, afirmando tão somente que estava no interior da residência no momento da apreensão fazendo uso dos entorpecentes.

Embora o réu Gabriel Capeletto tenha confessado,
em interrogatório judicial
, a propriedade exclusiva das drogas que estavam em sua residência, suas declarações estão em descompasso com o próprio interrogatório do recorrente Julimar, já que afirmou que seu primo teria ido a sua residência tão somente para fazer uma visita.

Além disso, negou a propriedade das armas de fogo, que foram apreendidas no telhado de sua residência.

Destarte, deve ser dado credibilidade aos depoimentos
firmes e detalhados
prestados pelos policiais civis que realizaram o flagrante.

Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Almejam as Defesas, ainda, o redimensionamento da pena-base.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o processo dosimétrico realizado pelo magistrado de origem.

Explico.

Em relação ao recorrente
JULIMAR CAPELETTO
, o magistrado de origem atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06 recrudesceu a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão em razão da grande quantidade de drogas apreendidas.

Na segunda fase do processo dosimétrico, reconhecida a reincidência específica, fixou a pena intermediária em 7 anos e 11 meses de reclusão.

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, fixou a pena definitiva em 9 anos, 2 meses e 12 dias reclusão, em regime inicial fechado, além da pena de multa em 925 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao sistema trifásico.

Da mesma forma, em relação ao recorrente
GABRIEL CAPELETTO
, notadamente quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, o magistrado de origem fixou a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão.

Considerando a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, manteve a pena intermediária naquele patamar.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, fixou a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena de multa em 729 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao sistema trifásico.

No que concerne ao crime previsto no artigo 12 da Lei n 10.826/03, o magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal, tornando-a definitiva, a despeito da reincidência.

Mantidas, portanto, as penas fixadas na sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Julimar Capeletto e Gabriel Capeletto.

É como voto.